Tribunal: STF
Processo: Rcl 89867
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Roque Ferreira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018887-80.2019.8.26.0482, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.
O reclamante afirma que requereu, nos autos do Processo nº 0018887-80.2019.8.26.0482, o deferimento do pedido para bloquear as contas-correntes, contas-poupança e cartões de crédito da titularidade da litisconsorte Silvia Martins de Castro, tendo em vista restar frustrada a execução.
Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia do julgado na ADI nº 5941 ao manter o indeferimento do pedido referente às medidas executivas atípicas.
O reclamante 

“requer ao final, no MÉRITO, a concessão definitiva da liminar deferida, julgando procedente no mérito todos os requerimentos aqui expostos, para MANDAR em definitivo, bloquear as contas-correntes, contas-poupança, cartões de crédito da titularidade da litisconsorte Silvia Martins de Castro, CPF 031.642.499-42, obedecendo assim o acórdão ADI 5941 – DF com EFEITO VINCULANTE (ARTIGO 102 § 2º DA CF), CONFORME folhas 680 a 876 (nº 1º grau do TJSP);”

Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça da gratuita. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (e-doc. 17).
Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.
Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que

“11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).

Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”
O ato reclamado, proferido no curso da execução do Processo nº 0018887-80.2019.8.26.0482, possui o seguinte teor: 

“O exequente requer a realização de pesquisas por meio eletrônico, direcionadas ao Banco Central do Brasil, para travar (impedir) o uso de todas as contas-correntes, contas-poupança e cartões de crédito da executada Silvia Martins de Castro, até o adimplemento do débito. Indefiro o pedido, pelos fundamentos a seguir: 
1. As comunicações e ordens judiciais dirigidas às instituições financeiras devem tramitar exclusivamente por meio eletrônico, via SISBAJUD, sistema gerido pelo CNJ. O Banco Central do Brasil (BC) não executa bloqueios de contas nem “trava” cartões; ele mantém a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). O cumprimento das ordens (bloqueios/desbloqueios/transferências) é realizado pelas instituições participantes, após o envio da ordem judicial pelo SISBAJUD, e não diretamente pelo BC. 
2. O SISBAJUD destina-se à indisponibilidade de valores (penhora on line) e à requisição de informações bancárias (dados cadastrais, saldos, extratos, contratos), inclusive com recursos como reiteração automática (“teimosinha”) e sigilo da ordem, visando à efetividade da execução. Não é funcionalidade do SISBAJUD impedir o uso operacional de contas ou travar cartões de crédito, medidas que extrapolam a constrição de bens penhoráveis (dinheiro e ativos financeiros) e não encontram amparo no sistema. 
3. O CCS fornece informações cadastrais de relacionamento entre CPFs/CNPJs e instituições financeiras, permitindo identificar onde há contas/relacionamentos, mas não realiza bloqueios. O SISBAJUD também possibilita requisitar extratos no formato compatível com o sistema SIMBA (utilizado pelo MPF para análise de movimentações), além de contratos (abertura de conta, investimentos, câmbio), faturas de cartão e cópias de cheques. Tais funcionalidades existem para informação e constrição de valores, não para impedir o uso de contas/cartões. 
Diante disso, o pedido de “para travar o uso” de contas e cartões não se coaduna com o regime e as funcionalidades aplicáveis aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD/CCS), motivo pelo qual é indeferido. 
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento da execução, indicando as medidas adequadas e/ou requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento nos termos do art. 921, III, do CPC.” (e-doc. 15, p. 9-10).

Observa-se, portanto, que a discussão travada nos autos da origem se refere ao modo de como buscar informações acerca da situação financeira da então executada e se o sistema SISBAJUD poderia ser utilizado para impedir o uso de contas (corrente e poupança), bem como de cartões de crédito que seriam de titularidade da ora beneficiária desta reclamação.
Dessa forma, inexiste pertinência temática entre a controvérsia presente nesta reclamatória e o que decidido pelo STF na ADI nº 5941.
A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para  conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:

“(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).

Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 
Por fim, é certo que eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente